Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-55.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL (PISOS E AZULEJOS) – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Instituição financeira que é parte na relação negocial e deve ser responsabilizada apenas pela devolução dos valores pagos pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL (PISOS E AZULEJOS) – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Instituição financeira que é parte na relação negocial e deve ser responsabilizada apenas pela devolução dos valores pagos pelo autor pelo crédito oferecido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.